Tribunal: CARF
Processo: 13925.000092/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.000092/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.820 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
LUIZ MÁRIO STOCCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente, referentes ao ano-calendário 2008, informados em DIRF pela Caixa
Econômica Federal (R$ 141.856,40), com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, se mais
benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.000092/2011-17
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13925.000092/2011-17

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 133 e ss).
Pois bem. Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação
de Lançamento – IRPF de fl(s). 22/26 que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no
montante de R$62.626,16, sendo R$32.616,10 de imposto suplementar e o restante de
acréscimos legais correspondentes, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2009, apresentada pelo contribuinte à RFB, fls. 123/128, cujo resultado foi de sem saldo de
imposto a pagar ou a restituir. Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 25
foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$144.538,16,
com IRRF de R$4.255,69, sendo R$2.681,76 conforme Dirf da Fundação Attilio Francisco
Xavier Fontana, e R$141.856,40, com IRRF de R$4.255,69, conforme Dirf da CEF.
Cientificado(a) da exigência, o(a) interessado(a), por meio de seu procurador
nomeado conforme instrumento de fl. 16, apresentou a impugnação de fls. 2/14, instruída com os
elementos de fls. 28/118. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando:
(a) Deixou de informar os rendimentos considerados omitidos por serem não tributáveis,
visto que decorreram de uma ação judicial previdenciária para averbação de tempo de
serviço especial, tendo sido favorável condenando o INSS a implantação do benefício de
aposentadoria a partir de 19/09/2000, com o pagamento de atrasados de uma só vez até
30/09/2006, no montante de R$141.856,40; o erro foi do INSS que não fez os pagamentos
nos valores corretos nas respectivas datas; se assim o fosse, cada valor não teria superado
o limite para incidência do IR, logo não pode admitir seja obrigado a recolher o tributo
por ter recebido o valor acumulado; da mesma forma o rendimento recebido da Fundação
Atílio Fontana, no valor de R$2.681,76, não superaria o limite de isenção previsto na
tabela, considerado o recebimento mensal do contribuinte;
(b) Por esses motivos, pede a nulidade o lançamento pois o entendimento jurisprudencial
majoritário é no sentido de que o imposto de renda incide sobre rendimentos levando em
consideração as tabelas das épocas próprias, devendo ser mensal e não global; cita o art.
56 do RIR/1999; se reporta ao Ato Declaratório no 1/2009 da PGFN autorizando a
dispensa de interposição de recursos contra a situação e desistência dos já interpostos,
isso baseado na jurisprudência do STJ; menciona a MP no 497/2010, que modificou a Lei
n o 7713/1988, acrescentando o art. 12-A, transcrito, que determina a tributação exclusiva
na fonte de rendimentos recebidos de forma acumulada; cita também a exposição de
motivos da MP;
(c) Reclama da multa de ofício, entendendo que viola princípios constitucionais, do confisco,
da capacidade contributiva, e da razoabilidade e proporcionalidade;
(d) Solicita a exclusão dos rendimentos lançados do valor de R$42.556,92, referente aos
honorários advocatícios pagos ao advogado que patrocinou a ação interposta, conforme
recibo e contrato firmado, anexos;
(e) Por fim, requer, ainda, a juntada de novos documentos para a complementação de defesa
no curso do processo.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 133 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13925.000092/2011-17

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual. Inadmissível a juntada posterior de provas quando a
impossibilidade de sua apresentação oportuna não for causada pelos motivos
especificados na legislação de regência.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer no
2331/2010, os rendimentos recebidos acumuladamente em data anterior a 01/01/2010,
devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano
calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos
auferidos no período.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Admite-se a exclusão das despesas com advogados necessárias ao recebimento dos
rendimentos decorrentes de ações judiciais, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, quando devidamente comprovadas nos autos, inclusive a participação do
profissional na ação.
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, a autoridade
fiscal, nos termos do artigo 142 do CTN, tem o dever legal de exigir o crédito tributário
com os acréscimos legais previstos em Lei, sendo incontroverso que não cabe à
autoridade fiscal qualquer discricionariedade relativa à aplicação da multa de ofício,
muito menos discutir sua constitucionalidade/legalidade.
DECISÕES JUDICIAIS E DOUTRINAS. EFEITOS.
Cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, mormente se as decisões judiciais, suscitadas na petição, não possuírem leis
que lhes atribuam eficácia, ou se o ato legal contestado não tiver sido declarado
inconstitucional pelo Poder Judiciário, não sendo oponíveis ao texto explícito do direito
positivo as respeitáveis doutrinas suscitadas na petição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 148 e ss),
alegando, em síntese, que deve ser obedecido o regime de competência na apuração dos
rendimentos recebidos acumuladamente, motivo pelo qual, entende que o lançamento seria nulo.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13925.000092/2011-17

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
De início, destaca-se que o contribuinte, em seu recurso, insurge-se contra a
acusação fiscal acerca dos rendimentos recebidos acumuladamente, alegando que não houve
omissão de rendimentos tributáveis na sua declaração de Ajuste Anual 2009, tanto no que se
refere à DIRF da Fundação Atílio Francisco Xavier Fontana (R$ 2.681,76) como em relação à
DIRF da Caixa Econômica Federal (R$ 141.856,40).
Entende, pois, que, em relação aos rendimentos pagos acumuladamente em
cumprimento de decisão judicial, a incidência do imposto ocorre no mês de recebimento, mas o
cálculo do imposto deverá considerar os períodos a que se referirem os rendimentos, evitando-se,
assim, ônus tributário ao contribuinte maior do que o devido, caso a fonte pagadora tivesse
procedido tempestivamente ao pagamento dos valores reconhecidos em juízo.
Em suas conclusões, o recorrente entende que deve ser reconhecida a nulidade da
notificação de lançamento em epígrafe.
A decisão de primeira instância, a esse respeito, entendeu que os rendimentos
recebidos acumuladamente, no ano-calendário em questão, são tributados na fonte no mês de seu
recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
Pois bem. Entendo que a decisão de piso merece reparos pontuais.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13925.000092/2011-17

Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2008, informados em DIRF pela Caixa Econômica
Federal (R$ 141.856,40), deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
É por este motivo que entendo que o provimento deve ser parcial, em atenção aos
limites da pretensão deduzida pelo recorrente que, por sua vez, pleiteou o cancelamento da
acusação fiscal em sua integralidade.
Ademais, com relação aos rendimentos percebidos conforme DIRF da Fundação
Atílio Francisco Xavier Fontana, R$ 2.681,76, não há como acatar o argumento do recorrente,
eis que não foi juntada qualquer prova nos autos que permitisse concluir se tratar de rendimento
recebido acumuladamente. Assim, não resta dúvida quanto à correção do feito fiscal sobre esses
rendimentos, pois deveriam compor a base tributável na DAA/2009 revisada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar o recálculo do imposto relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente, referentes ao ano-calendário 2008, informados em
DIRF pela Caixa Econômica Federal (R$ 141.856,40), com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, se mais benéfico ao sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital